Tribunal: STF
Processo: ARE 1320388
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná. 
    Na origem, trata-se de demanda por meio do qual CIRENE FERREIRA MOTTA postulou o reconhecimento da inexigibilidade do "imposto de renda exterior" descontado em seu benefício de aposentadoria por invalidez. 
    O juízo singular julgou procedente o pedido, aos fundamentos de que (a) “a renda mensal percebida pela Autora [...] enquadra-se no limite de isenção previsto no artigo 6º da Lei nº 7.713/1988” (Vol. 4, fl. 4); e (b) “[...] por uma questão de isonomia, deve ser reconhecida a isenção postulada, visto que se a Autora estivesse residindo no Brasil não estaria sujeita a descontos na fonte a título de imposto de renda.” (Vol. 4, fl. 4).
    Em sede de Recurso Inominado, o Juízo a quo manteve a sentença, com os seguintes fundamentos (Vol. 8, fls. 2-3):
    “Esta Turma Recursal, na sessão de 06/09/2017, no julgamento do Recurso Cível nº 5009915-26.2016.4.04.7001, de relatoria do Juiz Federal Nicolau Konkel Junior, já decidiu a respeito do tema objeto do presente recurso, cuja ementa dispõe: 
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESIDENTE NO EXTERIOR. RENDIMENTOS RECEBIDOS NO BRASIL. INCIDÊNCIA NA FONTE DA ALÍQUOTA ÚNICA DE 25%. ART. 7º DA LEI 9.779/99. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DAS ISENÇÕES E FAIXAS DE ALÍQUOTA PREVISTAS PARA OS CONTRIBUINTES RESIDENTES NO BRASIL. 
    1. A não extensão, aos residentes no exterior, da isenção do imposto de renda concedida aos residentes no país tanto com base no valor dos proventos de aposentadoria ou pensão, como também com base na idade do beneficiário, ofende o princípio da isonomia.
    2. "Encontrando-se os proventos recebidos pela autora dentro da faixa de isenção de Imposto de Renda prevista no artigo 6º da Lei nº 7.713/88, não devem ser tributados. Pelo princípio da isonomia, deve-se reconhecer que aquele que é isento de determinado tributo no Brasil também deve continuar isento no exterior" (TRF4, AC 5051254-27.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 27/08/2015).
    Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12). 
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 150, II e IV; e 153, III, § 2º, I, da Constituição, argumentando, em suma, que: (a) “[...] não há vedação ao tratamento desigual caso os contribuintes não se encontrem em situação equivalente” (Vol. 16, fl. 13); (b) “[...] contribuintes residentes no exterior notadamente não estão em situação equivalente aos contribuintes residentes em território nacional, tanto mais porque gozam estímulos para transferência de residência por Estados estrangeiros na expectativa feroz de atraí-los que os que remanescem em território nacional não gozam” (Vol. 16, fl. 14); (c) “[...] se é lícito a um determinado país oferecer estímulos para atrair a imigração de aposentados, da mesma sorte é licito a outro oferecer estímulos para que seus aposentados não emigrem, mantendo essa população economicamente ativa estimulando a economia local em seu território” (Vol. 6, fl. 14); e (d) “o texto do art. 7º da Lei 9.779/99 (redação dada pela Lei nº 13.315, de 2016) não apresenta qualquer ofensa ao princípio da isonomia” (Vol. 16, fl. 16). 
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao argumento de que a análise da questão essencial invocada é restrita à seara infraconstitucional (Vol. 18).
    No Agravo, a parte agravante argumenta que “a decisão foi expressa e diretamente fundamentada em suposta ofensa ao princípio da isonomia e não em interpretação de dispositivo infraconstitucional” (Vol. 22).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012. 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do recurso extraordinário.
    Além disso, a discussão posta a debate consiste em saber se incide imposto de renda sobre benefício previdenciário percebido por brasileiro residente no exterior. 
    No caso, eis os fundamentos da sentença, mantida em segundo grau de jurisdição (Vol. 4):
    “CIRENE FERREIRA MOTTA ajuizou ação em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL e do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, na qual postula o reconhecimento da ilegalidade do desconto indevido em seu benefício de aposentadoria por invalidez intitulado "imposto de renda exterior" e a devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário a partir de maio de 2019. 
    (...)
    A legislação em vigor estabelece o que segue: 
    Decreto nº 3.000/1999
    (…)
    Lei nº 9.779/1999: 
    (…)
    Instrução Normativa SRF nº 208/2002: 
    (…)
    De acordo com a legislação citada, considerando que a Autora, residente no exterior, recebe proventos de aposentadoria por invalidez pagos pelo INSS, estaria sujeita à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25%. 
    Ocorre que a renda mensal percebida pela Autora (evento 1 - EXTR7) enquadra-se no limite de isenção previsto no artigo 6º da Lei nº 7.713/1988: 
    (…)
    Logo, por uma questão de isonomia, deve ser reconhecida a isenção postulada, visto que se a Autora estivesse residindo no Brasil não estaria sujeita a descontos na fonte a título de imposto de renda. 
    (…)
    O reconhecimento da inexigibilidade da incidência do imposto de renda na hipótese sob exame não importa em legislar positivamente, posto que se está apenas reconhecendo a aplicabilidade de legislação que contém regra direcionada a contribuintes que se encontram em situação idêntica em face da regra de tributação (beneficiários de rendimentos provenientes de pensão dentro de faixa de isenção estabelecida em lei). 
    Tal conclusão também não importa em negar aplicabilidade ao disposto no artigo 7º da Lei nº 9.779/1999, mas tão somente em restringir sua incidência aos casos que não se enquadrem na regra de isenção prevista no artigo 6º, inciso XV, alínea "i", da Lei nº 7.713/88. 
    Destarte, o acolhimento da pretensão veiculada pela parte autora é medida que se impõe, reconhecendo-se a impossibilidade da incidência do imposto de renda dos proventos percebidos a título de aposentadoria por invalidez, por estarem dentro da faixa de isenção do imposto de renda.”
    Verifica-se que o Juízo de origem, com base na análise da legislação ordinária pertinente (Lei 9.779/1999, Lei 7.713/1988 e IN/SRF 208/2002), concluiu que a parte autora faz jus à isenção pleiteada.
    Assim, para se concluir de modo diverso ao entendimento formulado no acórdão recorrido, de forma a amparar a pretensão da parte recorrente, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que é incabível nesta sede recursal, bem como a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente vedada em face do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido, citem-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1.139.405, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 23/8/2019; e ARE 1.270.532, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020, esta última assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO A RESIDENTE NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente